Tribunal: TJES
Processo: 5006289-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006289-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006289-66.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:
IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA ELETRÔNICA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra Sentença que reconheceu a inexistência de dois contratos de empréstimo consignado supostamente firmados com o consumidor, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário, fixou indenização por danos morais e repetição em dobro dos indébitos. O banco alegou a validade das contratações realizadas por assinatura eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se foram válidas as contratações de empréstimo consignado supostamente formalizadas por assinatura eletrônica; (ii) verificar se houve falha na prestação do serviço bancário por ausência de comprovação da autenticidade das contratações; (iii) determinar se são devidas a restituição dos valores descontados, a indenização por danos morais e a repetição em dobro do indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira responde objetivamente por fraudes internas relativas a operações bancárias, conforme Súmula n.º 479 do STJ, sendo seu o ônus de provar a autenticidade do contrato impugnado pelo consumidor (Tema 1.061 do STJ).

A validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige comprovação da manifestação de vontade mediante elementos como IP, geolocalização, identificação inequívoca do signatário, selfie validada e uso de token ou senha, conforme Lei n.º 14.063/2020 e Medida Provisória n.º 2.200-2/2001.

No caso concreto, o banco não demonstrou a autenticidade das contratações, pois as assinaturas eletrônicas apresentadas carecem de elementos mínimos de segurança, como geolocalização, confirmação de IP ou mesmo a vinculação da plataforma ao usuário signatário.

A mera selfie e o recebimento de SMS com confirmação genérica não se revelam suficientes para validar a contratação, especialmente diante da vulnerabilidade dos consumidores em operações de crédito consignado.

Configurada a inexistência dos contratos, os descontos realizados nos benefícios previdenciários são indevidos e ensejam a devolução dos valores descontados a título de dano material.

A retenção indevida de valores caracteriza dano moral in re ipsa, sendo adequada a fixação da indenização em R$5.000,00, nos termos dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A repetição em dobro do indébito é cabível mesmo sem comprovação de má-fé, conforme modulação dos efeitos do EREsp 1.413.542/RS, do STJ, aplicando-se aos descontos ocorridos após 30/03/2021, bem como àqueles anteriores, quando caracterizada a violação da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A instituição financeira deve comprovar a regularidade e autenticidade de contratos eletrônicos quando impugnados pelo consumidor, especialmente em operações de crédito consignado.

A assinatura eletrônica somente é válida quando acompanhada de elementos de segurança capazes de demonstrar a inequívoca manifestação de vontade do signatário.

A ausência desses elementos caracteriza fraude e enseja o reconhecimento da inexistência do contrato, com restituição dos valores descontados.

A retenção indevida de verba alimentar configura dano moral presumido.

A repetição em dobro é devida nas cobranças indevidas realizadas após 30/03/2021 ou sempre que houver violação da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 107 e 186; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, e 927, III; Lei n.º 14.063/2020, arts. 3º e 4º; Medida Provisória n.º 2.200-2/2001, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 1.061; STJ, REsp 1495920/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 15/05/2018; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20/03/2023; TJSP, EDcl na Ap. Cível 1003156-04.2023.8.26.0218, Rel. Des. Achile Alesina, j. 11/07/2024; TJPE, Ap. Cível 0016113-89.2023.8.17.2001, Rel. Des. Paulo Roberto Alves da Silva, j. 04/11/2024; TJES, Ap. Cível 0470700-46.686, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 22/09/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5006289-66.2023.8.08.0030

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADA:
IRENE JARDIM MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, para melhor compreensão da controvérsia, informo a Vossas Excelências que a Apelada ajuizou
“Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Empréstimo c/c Reparação por Danos Morais com Pedido de Tutela Provisória de Urgência”
em face do Apelante, buscando a anulação de contratos de empréstimo consignado, restituição de valores e indenização por danos morais.

Na petição inicial (ID 14853583) alegou que, além de um empréstimo contratado em 2019, em março de 2023 percebeu que outros dois empréstimos estavam sendo descontados de sua aposentadoria sem seu conhecimento.

Sustentou que um dos contratos (nº 207165061) não continha informações claras nem sua assinatura, enquanto o outro (nº 229243882) foi supostamente assinado eletronicamente. Ademais, somente teve acesso aos termos desses empréstimos após registrar uma reclamação no PROCON, que, contudo, não logrou resolver a situação.

Ressalta-se que, embora os contratos previssem a liberação de valores, a Apelada afirma nunca tê-los recebido, totalizando R$759,04 em descontos indevidos de sua aposentadoria. Argumenta que a conduta do banco, ao se aproveitar de sua vulnerabilidade e idade, infringiu o Código de Defesa do Consumidor.

O benefício da gratuidade da justiça foi deferido na Decisão ID 14853791.

O Apelante apresentou contestação (ID 14853792), juntando: (a) Cédula de Crédito Bancário de ID 14853793, supostamente assinada eletronicamente ; e, (b) Cédula de Crédito Bancário de ID 14853794, supostamente assinada eletronicamente. Ainda, no ID 14853795 junta supostos comprovantes de transferência dos valores referentes aos empréstimos.

A Apelada se manifestou sobre a contestação (ID 14853798), alegando que, embora o Apelado alegue a existência das contratações,
“(...) mais de uma vez ligaram para a requerente solicitando fotos, informando que seria necessário para ter direito a resíduos no INSS. Jamais falaram que é empréstimo ou renegociação (...)”
. Em outras palavras, diz que a sua imagem foi usada de maneira fraudulenta.

Na Decisão de ID 14853800 houve, diante da aplicação do CDC à situação, a inversão do ônus da prova, ou seja, a responsabilidade de provar a regularidade da contratação e a ausência de falha na prestação do serviço recaiu sobre o Apelante.

Depois, a Decisão saneadora (ID 14853802) abordou os seguintes pontos: (a) rejeição da impugnação à gratuidade de justiça; (b) as preliminares levantadas na contestação foram afastadas; (c) cobrança mensal dos empréstimos consignados foi suspensa, diante do deferimento da tutela de urgência pleiteada pela Apelada; (d) fixação dos pontos controvertidos (responsabilidade civil da requerida; ocorrência ou não de ato ilícito; se há falha na prestação do serviço pela requerida; se a autora realizou a contratação do empréstimo objeto dos autos; a existência de vício de consentimento no negócio jurídico realizado entre as partes; a existência e extensão dos alegados danos sofridos, bem como o nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial)
.

As partes não pleitearam a produção de provas.

Então,
foi prolatada a Sentença recorrida, a qual acolheu o pedido de invalidade dos contratos de empréstimos materializados nas Cédulas de Crédito Bancário juntadas com a Contestação.

Inconformado com a conclusão lá exarada, o Banco ora Apelante interpôs o recurso.

Pois bem.

Nada obstante as alegações do Banco Apelante, não há como dissentir da conclusão externada na Sentença recorrida neste ponto, até mesmo porque, conforme entendimento sumulado do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), os bancos e instituições financeiras respondem
objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n.º 479).

Negada pelo consumidor a contratação do serviço, recai sobre o credor o ônus de comprovar a sua regularidade.

É fundamental reiterar que, na situação em questão, houve a inversão do ônus da prova. Adicionalmente, em um precedente de observância obrigatória (conforme o Art. 927, III, do Código de Processo Civil - CPC), o Colendo STJ firmou o entendimento, por meio do Tema Repetitivo n.º 1.061, de que, quando o consumidor impugnar a autenticidade da assinatura em um contrato bancário apresentado pela instituição financeira,
caberá a esta o

ônus de provar a autenticidade
.

É importante ressaltar que, em contratos bancários, a manifestação de vontade não exige forma específica, conforme o art. 107 do Código Civil. Além disso, documentos eletrônicos são aceitos, desde que produzidos e conservados em conformidade com a legislação pertinente, como previsto no art. 441 do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, o STJ já reconheceu a validade da assinatura digital em contratos eletrônicos. Conforme decidido no REsp 1495920 DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 15/05/2018), essas assinaturas
“(...) têm a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados (...)
”.

Assim, a formalização de contratos por meio eletrônico para descontos em benefícios previdenciários, como na hipótese ora discutida, é possível, desde que contemple requisitos de segurança que permitam garantir sua integridade.

Quando um contrato é celebrado digitalmente, a instituição financeira pode comprovar sua existência e validade por meio de diversos documentos e registros eletrônicos. Isso inclui a demonstração da operação realizada via plataforma eletrônica, com a identificação do signatário, o uso de biometria facial, assinatura eletrônica, geolocalização e o endereço de IP utilizado. Além disso, a transferência eletrônica disponível (TED) dos valores para a conta do cliente corrobora a efetivação da transação.

É fundamental esclarecer a distinção entre assinatura digital e eletrônica, embora ambas possuam validade jurídica para atos e negócios. A principal diferença reside na exigência de um certificado digital emitido por uma autoridade certificadora oficial, como o ICP-Brasil, para a assinatura digital. Esse certificado garante não apenas a autenticidade da assinatura, mas também a identidade do signatário. Já a assinatura eletrônica, um conceito mais amplo, abrange outros métodos de identificação e validação que podem ou não envolver um certificado digital, dependendo do nível de segurança e da regulamentação específica para o tipo de ato.

Os negócios jurídicos em questão foram supostamente firmados com assinatura eletrônica.

Para que a assinatura eletrônica seja válida, a contratação deve seguir alguns passos essenciais: (a) escolha de uma plataforma: a operação precisa ser realizada em um ambiente digital específico; (b) acesso do contratante: o cliente pode instalar um aplicativo ou utilizar a plataforma diretamente online, via celular ou web; (c) preenchimento de cadastro: é necessário definir um login e senha para acesso; (d) anexação de documentos: O instrumento contratual e demais arquivos (imagens, PDFs, etc.) são adicionados à plataforma; (e) informação dos signatários: Os e-mails das partes envolvidas são registrados; (f) assinatura eletrônica e recebimento: Por fim, ocorre a assinatura eletrônica e todas as partes recebem os documentos assinados

Essa modalidade de assinatura não exige convalidação por um órgão oficial. Embora essa dispensa traga flexibilidade, ela também demanda maior cuidado com possíveis fraudes. Portanto, mesmo que não seja obrigatório, é preferível que a validação da assinatura eletrônica seja intermediada por uma terceira parte desinteressada, o que adiciona uma camada extra de segurança.

Conclui-se que há métodos para que o consentimento em documentos eletrônicos ocorra efetivamente.

São os arts. 3º e 4º da Lei n. 14.063/2020 que regulamentam a questão. Confira:

Art. 3º Para os fins desta Lei, considera-se:

I - autenticação: o processo eletrônico que permite a identificação eletrônica de uma pessoa natural ou jurídica;

II - assinatura eletrônica: os dados em formato eletrônico que se ligam ou estão logicamente associados a outros dados em formato eletrônico e que são utilizados pelo signatário para assinar, observados os níveis de assinaturas apropriados para os atos previstos nesta Lei;

III - certificado digital: atestado eletrônico que associa os dados de validação da assinatura eletrônica a uma pessoa natural ou jurídica;

IV - certificado digital ICP-Brasil: certificado digital emitido por uma Autoridade Certificadora (AC) credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), na forma da legislação vigente.

Art. 4º Para efeitos desta Lei, as assinaturas eletrônicas são classificadas em:

I - assinatura eletrônica simples:

a) a que permite identificar o seu signatário;

b) a que anexa ou associa dados a outros dados em formato eletrônico do signatário;

II - assinatura eletrônica avançada: a que utiliza certificados não emitidos pela ICP-Brasil ou outro meio de comprovação da autoria e da integridade de documentos em forma eletrônica, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento, com as seguintes características:

a) está associada ao signatário de maneira unívoca;

b) utiliza dados para a criação de assinatura eletrônica cujo signatário pode, com elevado nível de confiança, operar sob o seu controle exclusivo;

c) está relacionada aos dados a ela associados de tal modo que qualquer modificação posterior é detectável;

III - assinatura eletrônica qualificada: a que utiliza certificado digital, nos termos do § 1º do art. 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º Os 3 (três) tipos de assinatura referidos nos incisos I, II e III do caput deste artigo caracterizam o nível de confiança sobre a identidade e a manifestação de vontade de seu titular, e a assinatura eletrônica qualificada é a que possui nível mais elevado de confiabilidade a partir de suas normas, de seus padrões e de seus procedimentos específicos.

§ 2º Devem ser asseguradas formas de revogação ou de cancelamento definitivo do meio utilizado para as assinaturas previstas nesta Lei, sobretudo em casos de comprometimento de sua segurança ou de vazamento de dados.

Em resumo, essencial a presença de elementos para a validação da assinatura eletrônica, tais como a própria assinatura (marca ou sinal) realizada em um dispositivo (smartphone/tablet/computador), a utilização de senha digital, o registro dos dados de IP da parte signatária, as informações do aparelho onde a assinatura foi efetuada, o uso de token enviado por e-mail ou SMS, a geolocalização e uma selfie para confirmação.

No caso, a validade dos contratos em questão
não
foi satisfatoriamente comprovada pelo Apelante. Isso porque as assinaturas eletrônicas apresentadas não puderam ser convalidadas.

Em relação ao contrato de ID 14853793, a confirmação de vontade por meio de suposta validação via mensagem eletrônica (SMS) não pode ser considerada.

Tem-se, além de o contrato estar preenchido de forma incompleta, que sua efetivação teria sido realizada somente pelo SIM dado pela cliente diante de um SMS informativo enviado para o seu número de celular.

Há menção expressa nesta SMS que a proposta de contratação teria sido enviada para um e-mail, que, ao que tudo indica, seria o
credaqui.sooretama@gmail.com
, mas, simultaneamente, há menção expressa de que o cliente não informou o seu e-mail.

Adicionalmente, não há assinatura da cliente realizada em um
device
, utilização de senha digital, registro de IP, registro do aparelho utilizado, utilização de token, geolocalização ou até mesmo selfie.

Dessa forma, a autenticidade da contratação não foi provada.

Em relação ao contrato de ID 14853794, a confirmação de vontade por meio de suposta validação por meio da plataforma Acesso/Bio também não pode ser considerada.

Além de existir indícios de irregularidade do endereço de e-mail supostamente indicado pela contratante (
socredmp@gmail.com
), tem-se que não foi identificada na documentação apresentada pela plataforma a localização do IP reportado, nem mesmo a latitude e longitude do registro da foto (em branco, o que, por si só, já causa estranheza.

A busca no site

https://www.whtop.com/pt/tools.ip
, utilizando o número do IP de referência apontado na documentação, também não permitiu averiguar a localização do celular no suposto momento da aprovação. Além disso, nenhuma outra documentação pessoal da contratante foi anexada.

Sim, não se ignora a inserção de uma foto tipo selfie, como verificado, mas ela
isoladamente
não pode ser considerada suficiente para o aceite do contrato. Isso porque os fraudadores são capazes de burlar as metodologias empregadas, conforme notícias veiculadas na mídia.

Dessa forma, o aceite do contrato não pode, portanto, ser validado.

Consequentemente, houve vícios de consentimento nas contratações objeto da inicial. Em outras palavras, as contratações estão configuradas como fraudulentas, e não há como alcançar conclusão diversa daquela contida na Sentença a respeito da inexistência dos contratos firmados entre as partes.

Não é despiciendo assinalar que, em cenários de contratos eivados de fraude, incumbiria à instituição bancária a imprescindível verificação da autêntica procedência da solicitação de empréstimo consignado junto ao titular da conta, contexto que patenteia a negligência na prestação do serviço bancário.

Confiram-se precedentes:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – alegação de vícios – inocorrência – acórdão recorrido que fez menção aos fatos e fundamentos – alegação de que a norma regente dos empréstimos consignados vinculados ao INSS não veda a adoção de biometria facial como assinatura eletrônica – na verdade,
a norma é clara ao dispor que o contrato deve ser assinado pelo contratante ainda que de forma eletrônica – contudo, a Lei nº 14063/2020, que disciplina a validade da assinatura eletrônica no país, estabelece que existem três tipos a serem utilizados, cada qual vinculado ao nível de segurança exigido nas operações em que forem empregadas – não há, na referida lei, uma palavra sequer equiparando a biometria facial à assinatura eletrônica
– ademais, a captação de selfie é um procedimento que pode não ser compreendido pela população mais vulnerável, especialmente a destinatária dos contratos de empréstimo consignado – portanto,
captação de biometria facial não acarreta a manifestação válida da vontade
e a consequência é a sanção imposta no art. 6º da IN PRES/INSS nº 28/2008 como constou expressamente no acórdão recorrido – embargos rejeitados. (TJSP - Embargos de Declaração Cível: 10031560420238260218 Guararapes, Relator.: Achile Alesina, Data de Julgamento: 11/07/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/07/2024).
Sem grifos no original
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL .
CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ
. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS . DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCO PREVIDÊNCIÁRIO. RESPOSNABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA . INOCORRÊNCIA. 1. Exigir do consumidor prova de que não contratou com a empresa ré significa impor ônus, na prática, intransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo . 2. Nas relações de consumo, o ônus da prova é do fornecedor quanto à regularidade do contrato, especialmente em casos de contestação da autenticidade de assinaturas, conforme Tema 1061 do STJ. 3. A ausência de prova inequívoca da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados . 4.
A validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige elementos adicionais que comprovem a autenticidade da manifestação de vontade, como geolocalização, identificação inequívoca do signatário e outros mecanismos de segurança, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e Lei n .º 14.063/2020. 5. Ausente a demonstração de tais requisitos pelo banco apelante, não se reconhece a validade da assinatura eletrônica apresentada, configurando a fraude na contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14, do CDC
). 6. Não há cerceamento de defesa quando o indeferimento de provas adicionais é devidamente fundamentado e os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento. 7 . Restituição dos valores indevidamente descontados mantidos. 8. Configura dano moral in re ipsa a retenção indevida de valores de verba alimentar, justificando a condenação à indenização por danos morais no valor de R$4.000,00, fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade . 9. Recurso de apelação conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0016113-89.2023 .8.17.2001, acordam os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, na data da assinatura eletrônica . Des. Paulo Roberto Alves da Silva Relator 08 (TJPE - Apelação Cível: 00161138920238172001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC)).
Sem grifos no original
.

O dano material está caracterizado pelos descontos indevidos (decorrentes de contrato inexistente) realizados no benefício previdenciário da Apelada.

Quanto à condenação do Apelante em danos morais, não há dúvidas de que a situação vivenciada pelo consumidor caracteriza dano moral indenizável, entendendo este Sodalício que “
A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
'” (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais pré estabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

Não é demais mencionar que esse é o valor que usualmente este Tribunal tem fixado em situações semelhantes,
ex vi
Apelação Cível nº 5003793-35.2021.8.08.0030 e
Apelação Cível nº 0036769-10.2017.8.08.0035.

Logo, inexiste a exorbitância do
quantum
indenizatório alegada no recurso.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
" (STJ - EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Contudo, em razão da modulação dos efeitos do mencionado precedente, a decisão, quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, ou seja, a partir de 30/03/2021.

Assim, as cobranças eventualmente efetuadas a partir de 30/03/2021 devem ser compensadas ou restituídas em dobro,
porque a partir de tal data é
dispensada
a verificação da má-fé do fornecedor
.

É o caso da contratação do ID 14853794, datada de 07/10/2021.

De outro lado, embora a contratação do ID 14853793 seja datada de 02/09/2020, também é de ser mantida a repetição em dobro, pois
“(...) A promoção de descontos em benefício previdenciário (ou a sua continuidade), a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro (...)”
(STJ - AgInt no AREsp: 1907091 PB 2021/0163467-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023).

Por fim, a juntada de documento pessoal mais recente pela Apelada não é capaz de modificar os fundamentos do julgado, tornando-se inócua.

A Sentença deve ser integralmente mantida.

Assim,
nego provimento
ao recurso de Apelação.

Por conseguinte, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, majoro em 2% (dois por cento) os honorários sucumbenciais arbitrados na Sentença em desfavor do Apelante,
totalizando, assim, 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.